Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. O instituo da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa a proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CF/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
3. No caso, os conflitos existentes entre os genitores e os motivos alegados pela Autora não são graves e excepcionais a fim de autorizar a modificação da guarda compartilhada e do direito de visitas e afastar o Réu do convívio com a filha.
4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovadas quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.